Tribunal: CARF
Processo: 16306.720247/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720247/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.794 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
PLEITEADO
E
RECONHECIDO EM PROCESSO DISTINTO.
Após reconhecido parcialmente o direito creditório nos autos do processo
administrativo n. 10880.922153/2012-47, há de se homologar as compensações
pleiteadas até o limite do crédito tributário reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para homologar as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido no processo n. 10880.922153/2012-47.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
conselheiro Lizando Rodrigues de Souza.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720247/2013-74
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720247/2013-74

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que
julgou improcedente a manifestação do contribuinte e indeferiu os pedidos de compensação.
Dos Fatos
O contribuinte apresentou 07 (sete) Declarações de Compensação (fls.2-35),
pleiteando compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ com
débitos próprios.
O crédito objeto do pedido de compensação foi informado em outro
PER/DCOMP de no 33470.43669.051207.1.2.04-3389, o qual encontra-se em litígio no processo
n. 10880.922153/2012-47.
Em relação aos pedidos constantes dos presentes autos, a DERAT/SP emitiu
despacho decisório (fl.199-200) indeferindo os pedidos de compensação, tendo em vista que o
pagamento informado havia sido utilizado, conforme tela abaixo:

Cientificado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, a qual foi julgada improcedente, cuja ementa do acórdão segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A compensação de
pagamento indevido de IRPJ, condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720247/2013-74

direito, o que inclui a comprovação dos motivos ensejadores de suposto equívoco
ocorrido em suas Declarações.
Em 06/11/2017, o contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ (Termo fl. 370)
e, em 06/12/2017 (Termo fl. 371) interpôs recurso voluntário, através do qual:
- Preliminarmente, alega nulidade do despacho decisório, em face da não
disponibilização do detalhamento da análise do direito creditório, dentro do prazo para
apresentação da defesa inicial;
- No mérito, buscou demonstrar a existência de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ;
- Ainda em relação ao pagamento indevido, argui que foi efetivado com benefício
da denúncia espontânea;
- Alega decadência, posto que a Autoridade Fiscal Julgadora jamais poderia ter
contestado, em dezembro de 2017, a apuração do tributo realizada em dezembro 2003, refletiva
nas declarações válidas, regularmente entregues, e que não foram objeto de revisão de ofício no
prazo legal;
- Caso o Colegiado entenda que as DCTF e DIPJ não sejam suficientes, requer a
realização de diligência para análise da escrituração e se disponibiliza para juntada de novos
documentos;
Por fim, requereu a reforma da decisão recorrida, reconhecendo-se a existência de
direito creditório e por conseguinte a homologação das DCOMP constantes dos presentes autos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de Pedidos de Compensação eletrônicos, pleiteando
compensação de crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ com débitos
próprios.
O crédito objeto dos pedidos de compensação foi informado em outro
PER/DCOMP de no 33470.43669.051207.1.2.04-3389, o qual encontra-se em litígio no processo
n. 10880.922153/2012-47.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.794 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720247/2013-74

Houve emissão de despacho decisório (fl.199-200) indeferindo os pedidos de
compensação. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, julgada improcedente
pelo Colegiado a quo.
As DCOMPs constantes deste processo são o que chamamos DCOMP “filha”,
uma vez que o crédito indicado nos pedidos de compensação foi pleiteado em processo distinto.
Em face deste fato, tendo sido o direito creditório, constante do processo n.
10880.922153/2012-47, parcialmente reconhecido, voto no sentido de homologar as
compensações aqui pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, por DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para homologar as compensações pleiteadas até o limite do crédito
reconhecido no processo n. 10880.922153/2012-47.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital